Tribunal: TJDFT
Processo: 0738095-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738095-18.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMÍNIO BELA ALVORADA AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por CONDOMÍNIO BELA ALVORADA contra a decisão ID origem 246160595, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia nos autos da Ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência n. 0724832-07.2025.8.07.0003, ajuizada em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA, ora agravado. Não identifiquei, contudo, a juntada da guia do preparo e do comprovante do pagamento. Diante disso, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo quando da interposição do recurso ou efetue o pagamento em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 8 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator